Tribunal: TJDFT
Processo: 0742461-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARÁTER OBJETIVO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DOCUMENTOS FALSOS. AÇÃO CRIMINOSA DE TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA COBRADA. INSCRIÇÃO IRREGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
I. Pela teoria do risco do negócio, albergada pelo artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente por defeito na prestação de serviço inerente à atividade lucrativa que desempenha.
II. Em conformidade com o artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei 8.078/1990, à instituição financeira incumbe comprovar a integridade dos serviços prestados.
III. Evidenciado que a abertura da conta corrente e a realização do empréstimo provieram de fraude perpetrada por criminosos, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito cobrado pela instituição financeira.
IV. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito atinge direitos da personalidade do consumidor e por isso causa dano moral passível de compensação pecuniária, na esteira do que prescrevem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Não pode ser considerada excessiva, ante as particularidades do caso concreto, compensação por dano moral estipulada em R$ 5.000,00.
VI. Os honorários de sucumbência devem ser fixados “sobre o valor da condenação” quando se cuida de sentença estrita ou preponderantemente condenatória, presente o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VII. Quando a condenação exprime apenas uma das cargas de eficácia da sentença e pode até ser considerada inferior às demais sob a perspectiva econômica, os honorários advocatícios devem adotar como parâmetro o “proveito econômico obtido”.
VIII. Apelação do Autor provida. Apelação do Réu desprovida.